Tribunal: TJDFT
Processo: 0741530-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5o DA LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA PERMANENTE. DEMAIS IMÓVEIS DO EXECUTADO SEM EDIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Com relação à impenhorabilidade, o art. 5o da Lei n.o 8.009/90, estabelece que: “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” E pelo que restou verificado nos autos, apesar de contar com outros imóveis em seu nome, o único com edificação e finalidade de moradia é o imóvel objeto deste recurso, registrado sob a matrícula n.o 2.406 perante o 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, já que os demais bens se referem a lotes vazios.

2. O Superior Tribunal de Justiça, entendeu em julgado recente que é ônus do exequente a comprovação de que o executado possui outros imóveis em seu nome com a finalidade de moradia, para que seja possível a descaracterização do bem de família.

3. Portanto, de acordo com as provas dos autos, correta a desconstituição da penhora sobre o imóvel, sob o fundamento de impenhorabilidade do bem de família.

4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.